Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO SOLIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O art. 6o Lei n.o 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
II - A aludida suspensão se estende aos sócios que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, sobretudo em função da novação que ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial.
III – Recurso provido.